Tribunal: TJES
Processo: 5000775-77.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000775-77.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LAIRDA DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1822296).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que

a sentença merece reforma;
b)
que tanto o desligamento quanto a demora no restabelecimento dos serviços ocorreram em razão da inadimplência da recorrida;
c)
que a primeira solicitação de religamento foi gerada errada pela recorrida;
d)
que rejeitou o pedido de religação da energia, pois o padrão da recorrida estava danificado, situação que prejudicou a execução dos serviços;
e)
que não incorreu em qualquer ilegalidade;
f)
que agiu no exercício regular do direito;
g)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado;
h)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar suposta demora no procedimento de ligação de energia elétrica e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Pois bem, em primeiro plano, não há que se falar em reforma da sentença do Juízo
a quo
uma vez que, conforme se observa dos autos, houve demora muito aquém para o fornecimento de serviço denominado como essencial.

Primeiro, ainda que o primeiro pedido de religamento tenha sido equivocado, tal como a recorrente sustenta, não é razoável considerar que o tempo transcorrido entre a data do pagamento da primeira parcela do acordo (maio/2018) e o restabelecimento do serviço (10/08/2018) foi decorrente somente da conduta da recorrida.

Segundo, apesar da existência de valores a serem adimplidos, houve acordo de parcelamento (ID. 1822152), tendo a primeira parcela sido devidamente quitada. Ocorre que a nota de religação foi rejeitada sob a justificativa de que o padrão estava danificado, mas não há comprovação nos autos das alegadas irregularidades mencionadas.

Pelo exposto e levando em consideração o prazo de espera pela recorrida em se tratando de um serviço essencial, tenho que foi muito além do que determina o artigo 176 da Resolução nº. 414 da ANEEL
.

Desse modo, em observância ao disposto no CDC
, a parte recorrente deve indenizar a recorrida a título de danos morais no importe fixado pelo Juízo
a quo
em razão do tempo que ficou sem a prestação de um serviço essencial
.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos morais – Demora para ligação nova de energia – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré. ENERGIA ELÉTRICA – Relação negocial regida pelo CDC – Solicitação de ligação nova em unidade residencial rural – Atendimento após mais de 120 dias, com o deferimento da antecipação da tutela – Alegações de dificuldade para localização do imóvel e de necessidade de execução de obras que não justificam, em concreto, o atraso para atendimento inicial ao pedido –
Desatendimento dos prazos estipulados pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL – Falha na prestação do serviço caracterizada – Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público. DANOS MORAIS – Ocorrência – Demora longa e injustificada para a prestação de serviço público de caráter essencial
– Transtornos que superam o mero dissabor – Arbitramento da indenização em R$8.000,00 que se reputa razoável e proporcional aos elementos do caso. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10069015320208260361 SP 1006901-53.2020.8.26.0361, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 15/12/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2020) (original sem destaque).

Por fim, uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença, obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, não que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno

a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO. ACORDO DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO. PEDIDO DE RELIGAÇÃO. DEMORA. SERVIÇO ESSENCIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS NO VALOR DE R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.